Tribunal: STJ
Processo: 3590947-81.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225165 - MG
(2025/0393531-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA; PRISÃO PREVENTIVA; MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. LEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
REALIZADA APÓS 24 HORAS; FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
DA PRISÃO PREVENTIVA; GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA;
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA; INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS
CAUTELARES.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A realização da audiência de custódia posteriormente à conversão do
flagrante em prisão preventiva não acarreta, por si só, a nulidade do
decreto prisional; no caso, realizada a audiência de custódia, o juízo
ponderou a inexistência de nulidades e ratificou expressamente a
decretação, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.
2. A realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas da
prisão, embora configure irregularidade (art. 310 do CPP), não acarreta,
de forma automática e absoluta, a nulidade do ato ou o relaxamento da
prisão, sobretudo quando não demonstrada a ilegalidade da prisão.
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP); além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Documento eletrônico VDA54492361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ccdfd4d-4d44-49a7-9aae-9b76cc6a4299

4. Denota-se que foram demonstradas, a princípio, a materialidade e
indícios de autoria delitiva, e que a decisão se encontra fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da
gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade de
entorpecente apreendido, bem como pelos registros criminais que
indicam aparente habitualidade delitiva e reiteração criminosa; segundo
reiteradas manifestações, a existência de inquéritos, ações penais em
curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações
definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
fundamentação idônea para a segregação cautelar (RHC n. 106.326/MG,
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
; a preservação da
24/4/2019)
ordem pública justifica a custódia cautelar quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou ações penais em curso (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
591.246/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe
.
22/9/2020)
5. Não se revela cabível a substituição da prisão preventiva por alguma
outra medida cautelar, conforme disposto no
§ 6o, do CPP,
art. 282,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública, como assentado
em precedente.
6. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
26 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54492361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/02/2026 16:11:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ccdfd4d-4d44-49a7-9aae-9b76cc6a4299

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225165 - MG (2025/0393531-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA;
PRISÃO PREVENTIVA; MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
LEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS
24 HORAS; FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO
PREVENTIVA; GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA; RISCO DE
REITERAÇÃO
DELITIVA;
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A realização da audiência de custódia posteriormente à conversão do
flagrante em prisão preventiva não acarreta, por si só, a nulidade do
decreto prisional; no caso, realizada a audiência de custódia, o juízo
ponderou a inexistência de nulidades e ratificou expressamente a
decretação, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.
2. A realização da audiência de custódia após o prazo de 24 horas da
prisão, embora configure irregularidade (art. 310 do CPP), não acarreta,
de forma automática e absoluta, a nulidade do ato ou o relaxamento da
prisão, sobretudo quando não demonstrada a ilegalidade da prisão.
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
Documento eletrônico VDA53999651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: d6c1bbeb-89d6-4528-94a9-9e58d3d3089e

decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP); além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
4. Denota-se que foram demonstradas, a princípio, a materialidade e
indícios de autoria delitiva, e que a decisão se encontra fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade
concreta da conduta evidenciada pela quantidade de entorpecente
apreendido, bem como pelos registros criminais que indicam aparente
habitualidade delitiva e reiteração criminosa; segundo reiteradas
manifestações, a existência de inquéritos, ações penais em curso,
anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação
idônea para a segregação cautelar (RHC n. 106.326/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz, 6a T., DJe
; a preservação da ordem pública
24/4/2019)
justifica a custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em
curso (AgRg no HC n. 591.246/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, 6a T., DJe
.
22/9/2020)
5. Não se revela cabível a substituição da prisão preventiva por alguma
outra medida cautelar, conforme disposto no
§ 6o, do CPP,
art. 282,
porque insuficientes para resguardar a ordem pública, como assentado em
precedente.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA
decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso ordinário.
Documento eletrônico VDA53999651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: d6c1bbeb-89d6-4528-94a9-9e58d3d3089e

A defesa pretende a soltura do recorrente – preso preventivamente pela
suposta prática do crime previsto no
da
– sob os
art. 33
Lei no 11.343/2006
argumentos de: a) nulidade da prisão cautelar, pois foi decretada antes da audiência
de custódia, e este ato se realizou fora do prazo de 24 horas; b) ausência de
fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva. Subsidiariamente,
requereu a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
I. Audiência de custódia
A respeito da tese de nulidade da prisão preventiva em virtude da
superação do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia, correto o
acórdão quando decidiu no mesmo sentido da orientação firmada pelo STF (fls. 233-
237):
[...] Quanto à tese de nulidade da prisão preventiva, ao argumento
de que a audiência de custódia foi realizada em data posterior à
decretação da segregação cautelar, conforme já exposto na decisão
liminar, apesar da audiência de custódia ser um importante
instrumento de controle da legalidade da prisão e de verificação de
eventuais abusos, a sua realização posterior à conversão do flagrante
em prisão preventiva não acarreta, por si só, a nulidade do decreto
prisional.
No caso dos autos, infere-se que, realizada a audiência de custódia,
o juízo ponderou a inexistência de nulidades e ratificou
expressamente a decretação da prisão. Ademais, não foi
demonstrado pela defesa qualquer prejuízo concreto ao paciente
decorrente da realização da audiência de custódia em momento
posterior à decretação da prisão.
Documento eletrônico VDA53999651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: d6c1bbeb-89d6-4528-94a9-9e58d3d3089e

Lado outro, a realização da audiência de custódia após o prazo de 24
horas da prisão, embora configure irregularidade (art. 310 do CPP),
não acarreta, de forma automática e absoluta, a nulidade do ato ou o
relaxamento da prisão, sobretudo quando não demonstrada a
ilegalidade da prisão, como no caso dos autos. [...]

Além disso, merece destaque a pacífica orientação desta Corte de que,
além de eventual irregularidade na audiência de custódia ficar superada com a
decretação da preventiva, a própria "não realização de audiência de custódia não é
suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando
evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais " (RHC n.
104.079/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
.
12/3/2019)
No mesmo sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal: "A ausência
de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão
preventiva" (HC n. 201.506, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe
.
31/8/2021)
II. Prisão preventiva
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
O Juízo singular, ao converter a prisão em flagrante do recorrente em
preventiva, assim fundamentou, no que interessa (fls. 35-38):
[...]
A leitura conjunta dos
a 314, ambos do CPP, revelam a
art. 311
possibilidade da decretação da prisão preventiva quando, (01)
houver pedido expresso do Ministério Público, da Autoria Policial,
do querelante ou do próprio assistente de acusação (art. 311); (02)
quando presentes a prova da existência do crime e indício suficiente
de autoria (?fumus comissi delicti?) e, ainda, de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado (art. 312); (03) quando a prisão
Documento eletrônico VDA53999651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: d6c1bbeb-89d6-4528-94a9-9e58d3d3089e

preventiva se mostrar necessária para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para
assegurar a aplicação da lei penal (?periculum libertatis?) (art. 312);
e (04) quando o crime objeto de apuração (4.1) seja doloso com
pena superior a quatro anos (art. 313, I), (4.2) independente da ?
quantum? da pena quando o investigado já tiver sido condenado por
outro crime doloso (art. 313, II), ou quando o crime envolver
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução
das medidas protetivas de urgência (art. 313, III); e (05) quando os
fatos não indicarem que o crime foi cometido em situação de
excludente de ilicitude (art. 314).
O primeiro requisito, existência de pedido expresso (art. 311, do
CPP), encontra-se presente nos autos, uma vez que o pedido de
decretação da prisão preventiva foi formulado pelo Ministério
Público, a qual possui legitimidade, nos termos do
do CPP
art. 311
(ID 10491379622).
O segundo requisito, existência de indícios razoáveis de autoria e de
materialidade (art. 312, do CPP), também se encontram presentes ao
caso em tela. Isso porque os indícios razoáveis da materialidade
delitiva estão comprovados pelos depoimentos dos PMs
responsáveis pela prisão em flagrante, assim como pelo auto de
apreensão e exame preliminar de drogas e abuso, os quais relatam a
apreensão de drogas.
O terceiro requisito, garantia da ordem pública (art. 312, do CPP),
encontra-se presentes, na medida em que a liberdade do
representado coloca em risco a ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta, diante da quantidade da droga
apreendida. A gravidade concreta deste tipo de delito é patente,
acarretando efetivamente o ?periculum libertatis?, visto que a
liberdade autuado poderá perpetuar a mercancia de produto ilegal,
comprometendo a saúde/ordem pública. Ademais, a FAC do
acusado apresenta diversos registros, o que indica certa
habitualidade delitiva.
O quarto requisito para decretação da prisão do representado,
previsão das situações elencadas no
do CPP, também se
art. 313,
encontra presente, uma vez que se trata de crime doloso punido com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art.
313, I) e, conforme CAC de ID 10489656548, o autuado é
reincidente.
Por fim, o quinto requisito, inexistência de situação provável de
conduta amparada por excludente de ilicitude (art. 314 do CPP),
Documento eletrônico VDA53999651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: d6c1bbeb-89d6-4528-94a9-9e58d3d3089e

encontra-se presente, pois não há nos autos elementos probatórios
que indiquem ter o representado praticado o fato em estado de
necessidade, legítima defesa ou em estrito cumprimento de dever
legal ou no exercício regular de direito.
Assim, presentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão
pleiteada pelo órgão ministerial, a prisão preventiva se mostra
adequada, necessária e proporcional ao caso concreto.
Destaca-se, ainda, por tudo que foi exposto, haja vista a situação
narrada, que as imposições de medidas cautelares não seriam
suficientes para o caso em questão e, somente a segregação cautelar
pode evitar que o flagranteado não se envolva em novos fatos de
mesma natureza. [...]

O Tribunal de origem, a seu turno, manteve a decisão de primeiro grau nos
termos a seguir (fls. 233-237):
[...]
Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta
prática do crime previsto no
da
aos
art. 33
Lei no 11.343/06,
posteriormente convertida em preventiva pelo juízo de
08/07/2025,
origem.
Na oportunidade, o juízo de origem ressaltou a existência de
indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do Paciente,
destacando também a gravidade do delito e a necessidade da
manutenção da segregação cautelar para o resguardo da ordem
pública.
[...]
Quanto à manutenção da prisão preventiva, deve-se perquirir a
existência
de
elementos
concretos
que
fundamentam
a
essencialidade da medida neste momento processual, nos termos do
que determina o artigo 93, IX da CRFB/88, a fim de identificar se
presente a situação peculiar que exige a adoção de restrição da
liberdade por medida cautelar, prevista no
do CPP.
art. 312
Denota-se que foram demonstradas, a princípio, a materialidade e
indícios de autoria delitiva, considerando o teor do auto de prisão
em flagrante, bem como os laudos de drogas anexados aos autos.
A decisão também se encontra devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da
gravidade concreta da conduta do Paciente, evidenciada pela
quantidade de entorpecente apreendido (2 barras de maconha com
peso total de 2.093,15g e 1 barra da mesma substância com peso de
Documento eletrônico VDA53999651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: d6c1bbeb-89d6-4528-94a9-9e58d3d3089e

42,82g), além da quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em
dinheiro.
Além da quantidade de droga, a decisão aponta que o paciente
possui registros criminais, indicando aparente habitualidade delitiva,
o que de fato se extrai de sua FAC/CAC. A reiteração criminosa é
outro fator que, aliado à gravidade concreta do delito, demonstra a
periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema para se
evitar a prática de novas infrações.
Ademais, conforme relato do condutor da ocorrência, o Paciente
declarou que a substância apreendida se tratava de uma ?super
maconha?, conhecida como ?Colômbia?, cujo valor de cada barra
alcançaria R$12.000,00 (doze mil reais), podendo gerar lucro de até
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por unidade, o que demonstra o seu
envolvimento, em tese, com a criminalidade.
Tais circunstâncias evidenciam a expressiva gravidade da conduta e
justificam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública.
De igual modo, não se revela cabível a substituição da prisão
preventiva por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no
artigo 282, §6o do CPP, pois, além de estarem presentes os
requisitos da restrição da liberdade, as circunstâncias específicas
narradas acima demonstram a insuficiência de tais medidas. [...]

Na hipótese, são
elencados no
combatido,
idôneos os motivos
decisum
pois condenações anteriores e processos em andamento podem ser usados para
indicar o risco de reiteração delitiva, como feito pelo Magistrado. Ilustrativamente:
[...]
3. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a
existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela
prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o
risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação
idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ.
[...]
7. Recurso ordinário desprovido.
(
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
RHC n. 106.326/MG
Laurita Vaz
grifei)
24/4/2019,
[...]
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia
cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
Documento eletrônico VDA53999651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: d6c1bbeb-89d6-4528-94a9-9e58d3d3089e

atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.
4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para
resguardar a ordem pública. Precedente.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 591.246/SP
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
Palheiro
22/9/2020)

No caso em análise, o juízo monocrático asseverou que a folha de
antecedentes criminais do recorrente revela a possibilidade concreta de reiteração
delitiva. Verifico haver nas anotações, inclusive, execução penal em andamento, o
que demonstra que chegou a ser condenado por crime anteriormente praticado.
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora
da manutenção da prisão preventiva do recorrente.
Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento
de novas infrações penais.
Nesse sentido:
[...]
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à
situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas
cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do
do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403
art. 319
/2011.
6. Ordem de habeas corpus denegada.
(
Rel. Ministra
, 6a T., DJe
HC n. 542.455/SP,
Laurita Vaz
27/2/2020)

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A propósito:
"É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos
Documento eletrônico VDA53999651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: d6c1bbeb-89d6-4528-94a9-9e58d3d3089e

argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (AgRg no HC n.
749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
5a T., DJe
.
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53999651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/02/2026 17:14:14
Código de Controle do Documento: d6c1bbeb-89d6-4528-94a9-9e58d3d3089e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.165 / MG
Número Registro: 2025/0393531-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253590947000
10000253590947001
35909478120258130000
50061797320258130704
50070665720258130704
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROGÉRIO VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LUANA KAIOQUE PEREIRA CARVALHO - MG211739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54471779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: 03ee8252-a64c-4b56-bc18-7c1efbb5b6ef

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:43
Código de Controle do Documento: 03ee8252-a64c-4b56-bc18-7c1efbb5b6ef